Tribunal: TJPA
Processo: 0001137-74.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001137-74.2010.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIANA ESTEVITA ALVES TEIXEIRA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SEBASTIANA ESTEVITA ALVES TEIXEIRA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. SERVIDOR COMISSIONADO. FGTS E FÉRIAS NÃO GOZADAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame.

1. Agravos internos interpostos por Sebastiana Estevita Alves Teixeira e pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo o afastamento do FGTS e reconhecendo o direito à indenização de férias não usufruídas, com incidência da prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante faz jus ao FGTS relativamente ao período laborado entre 1970 e 2007; (ii) saber se deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização de férias não gozadas e qual o respectivo marco prescricional.

III. Razões de decidir.

3. O FGTS é devido apenas na hipótese de contratação nula com a Administração Pública, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência do STF, não sendo aplicável a servidor investido em cargo em comissão, vínculo jurídico-administrativo de livre nomeação e exoneração.

4. Inexistindo declaração de nulidade da contratação, não há suporte jurídico para o recolhimento do FGTS, ainda que a ação tenha sido ajuizada em 2010.

5. A indenização de férias não usufruídas possui natureza indenizatória e submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

6. Assim, são exigíveis apenas as parcelas compreendidas entre 14/1/2005 e 15/2/2007, restando prescritas as anteriores.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno da autora desprovido. Agravo interno do Estado parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“É indevido o pagamento de FGTS a servidor investido exclusivamente em cargo em comissão, ausente declaração de nulidade da contratação.”

“As pretensões indenizatórias contra a Fazenda Pública submetem-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012 (Tema 191).

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recuso de agravo interno de Sebastiana Estevita Alves Teixeira e lhe negar provimento, conhecer o agravo interno do Estado do Pará e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizado no período de dezesseis a vinte e três de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVOS INTERNOS interpostos por SEBASTIANA ESTEVITA ALVES TEIXEIRA e pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de embargos de declaração, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0001137-74.2010.8.14.0301, ajuizada pela recorrente em face do ente estatal, sendo a ementa do decisório impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO LABORAL E AO DIREITO AO FGTS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos por Sebastiana Estevita Alves Teixeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações interpostas nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Estado do Pará, visando ao reconhecimento de vínculo laboral e ao pagamento de verbas trabalhistas relativas ao período de 1970 a 2007.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto ao marco inicial do vínculo laboral e ao direito da embargante ao recebimento de FGTS, bem como a necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

III. Razões de decidir.

3. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

4. No caso, a decisão embargada apreciou de forma suficiente a questão relativa ao período trabalhado, reconhecendo a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, limitando as verbas devidas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

5. Quanto ao FGTS, foi expressamente consignado que a verba é devida apenas quando o vínculo temporário é declarado nulo, o que não ocorreu nos autos.

6. O pedido de prequestionamento encontra-se suprido pelo art. 1.025 do CPC, não sendo cabível a rediscussão de mérito pela via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

“A prescrição quinquenal limita as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32.”

“É indevido o pagamento de FGTS a servidor contratado a título comissionado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Em suas razões (id. nº 32366922-Pág. 1/9), após breve exposição fática, a agravante/autora sustenta que a decisão recorrida não pode ser mantida, por suposta omissão e inadequado enfrentamento das questões meritórias.

Alega que iniciou suas atividades junto ao Estado do Pará em 1970, no IDESP, permanecendo desempenhando suas funções de forma ininterrupta até 2007, totalizando 36 anos e 04 meses, mediante sucessivas renovações/prorrogações contratuais, sem receber as verbas que entende devidas.

Aduz, ainda, que o ajuste inicialmente firmado em 1970 teria natureza suplementar celetista e que a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre o lapso anterior à constituição de 1988, em afronta à proteção do trabalhador e ao direito adquirido, ato jurídico perfeito.

Defende que houve desvirtuamento da contratação temporária, em razão de renovações reiteradas, configurando burla ao dever de concurso público e, por conseguinte, nulidade da contratação.

Cita precedentes em favor de sua tese.

Sustenta, ainda, a incidência da prescrição trintenária mencionando a alteração ocorrida em 13/11/2014 e a respectiva modulação de efeitos.

Assevera que se a ação foi ajuizada em 14/1/2010 seriam devidas as parcelas de FGTS relativas a todo período laborado.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja mantida a sentença “a quo” quanto à condenação ao pagamento do FGTS por todo o período trabalhado.

Em suas contrarrazões
(id. nº 32938847 - pág. 1/4)
, o ente público sustenta que a ação ordinária buscava vínculo laboral e pagamento de FGTS e férias de 1970 a 2007, tendo a sentença sido parcialmente procedente.

Relata que, no julgamento das apelações houve provimento parcial ao recurso para reconhecer indenização de férias não gozadas, com prescrição quinquenal.

Afirma que os embargos foram rejeitados.

Defende que não há nulidade do vínculo, pois teria natureza comissionada e regular, de modo que não se aplica FGTS, que exige contratação declarada nula.

Argumenta que a incidência da prescrição quinquenal afasta qualquer pretensão anterior aos cinco anos que precedem o ajuizamento (2010), e que não houve omissão relevante, pois o período anterior a 1988 estaria igualmente prescrito.

Ao final, requer o não provimento do recurso de agravo interno, mantendo-se a decisão que excluiu o FGTS e aplicou a prescrição quinquenal e o julgamento do agravo interno do Estado para afastar a condenação em férias.

O

Estado do Pará também interpôs agravo interno (id. nº 8917582 - pág. 1/3), pretendendo a reforma na parte em que reconheceu o direito ao recebimento da indenização de férias não gozadas pois, conforme documentos juntados pela própria autora/agravante, as férias teriam sido sempre gozadas e devidamente pagas, inexistindo saldo indenizável.

Ao, final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação e reformar o julgado nos termos pleiteado.

A agravada Sebastiana Estevita Alves Teixeira apresentou suas contrarrazões no id. nº 9244416 - pág. 1/3, sustentando que o não pagamento das férias prestigia o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ao final, requer o não provimento do agravo interno interposto pelo Estado.

No que se refere à regularidade de representação processual, verifica-se que, após a renúncia dos antigos patronos no id. nº 32975072 - pág. 1/2, houve intimação pessoal para regularização no id. nº 33123789 - pág. 1 e, posteriormente, no id. nº 32975072 - pág. 1/2, juntada de procuração com pedido de intimações exclusivas em nome do advogado Saulo de Nazaré da Costa Moreira, sob pena de nulidade.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e, sendo caso de retratação, conheço o recurso.

Cuida-se de insurgências contra decisão monocrática que apreciou controvérsia relativa ao marco temporal do vínculo empregatício, à prescrição e ao alegado direito ao FGTS, bem como manteve a condenação atinente à indenização de férias não usufruídas, com limitações anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

No caso, a servidora recorrente exerceu diversas funções entre 1970 e 2007. Sua última função foi o cargo em comissão de Divisão de Programação de Atendimento na Secretaria de Estado de Educação/SEDUC, tendo sido nomeada em 2/6/1999 conforme o id. nº 5389309 - pág.5, data posteriormente retificada para 29/3/1999, nos termos do id. nº 5389309 - pág. 6.

A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) a decisão impugnada deixou de apreciar adequadamente pontos relativos ao marco temporal do vínculo, à prescrição e ao alegado direito ao FGTS e (ii) se deve ser mantida

a condenação referente à indenização de férias não usufruída, impugnada pelo Estado.

1) Agravo interno da autora/agravante:

FGTS

A agravante sustenta, em síntese que exerceu atividades junto ao Estado no período de 1970 a 2007, que o vínculo inicialmente firmado teria natureza suplementar celetista, que não houve manifestação acerca do lapso anterior a 1988 e que, por ter ajuizado a ação em 14/1/2010, teria direito ao recebimento das parcelas de FGTS relativas a todo o período laborado.

Razão não assiste à agravante.

De fato, verifica-se que a insurgência traduz, neste momento, pretensão de rediscussão do mérito já apreciado na decisão monocrática. A agravante insiste na apreciação das questões atinentes ao marco temporal do vínculo, ao regime prescricional e ao alegado direito ao FGTS.

Com efeito, a pretensão recursal quanto ao FGTS não merece acolhimento. Isto porque,
no âmbito das contratações firmadas pela Administração Pública, a condenação ao recolhimento do FGTS está vinculada exclusivamente à hipótese de contratação irregular/nula, nos termos do art. 19 da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Tema nº 191 do STF assegurando o depósito/levantamento apenas quando o contrato é declarado nulo por ausência de concurso, sem convalidar a investidura,
in verbis
:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos . Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade . 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3 . Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 596478 RR, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2013)
(grifei)

Neste caso, não houve declaração de nulidade de vínculo, e a própria moldura fática adotada na decisão agravada identifica a agravante como servidora investida a título comissionada, isto é, em vínculo jurídico-administrativo regular, de livre nomeação e exoneração, hipótese que não atrai o regime do FGTS. Por conseguinte, ainda que se reconheça que a demanda foi ajuizada em 14/1/2010, tal circunstância não cria, por si só, direito material ao FGTS por todo o período laborado, pois falta o suporte jurídico indispensável, nulidade da contratação.

Ocorre que, repita-se, o FGTS é indevido na hipótese dos autos pela inexistência de declaração de nulidade e pela natureza comissionada do vínculo da agravante Sebastiana Estevita Alves Teixeira.

Conclui-se, portanto, pelo afastamento do pagamento do FGTS

2) Agravo interno do Estado.

Quanto à indenização de férias não gozadas, impugnada pelo Estado, não se identifica fundamento apto a infirmar a decisão monocrática. Tratando-se de verba indenizatória correlata ao período de efetiva prestação laboral, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, de modo que somente são exigíveis as parcelas referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, isto é, 14/1/2005 a 14/1/2010.

Dessa forma, deve ser provido em parte o recurso do ente público para delimitar o período indenizável de férias compreendido entre 14/1/2005 a 15/2/2007, data em que se encerrou o vínculo, restando prescritas as pretensões a férias anteriores a 14/1/2005.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno de Sebastiana Estevita Alves Teixeira, mantendo-se o afastamento do pagamento do FGTS e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará
para delimitar a indenização de férias não gozadas ao período de 14/1/2005 a 15/2/2007.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2026